Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715071-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO GONCALVES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 47005339, pela qual foi indeferida a petição inicial da presente ação rescisória. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 19.6.2023, considerando-se publicada em 20.6.2023, termo final do prazo recursal o dia 11.7.2023, conforme certidão de ID 48880421. Durante o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a parte autora quedou-se inerte, tendo inclusive sido certificado o trânsito em julgado da decisão de ID 47005339, nos termos da certidão de ID 48880421. E o presente agravo interno somente foi interposto em 12.7.2023, às 21:12h, conforme ID 48904711. Como o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo recursal, manifesta sua intempestividade. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de agravo interno. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora